Tribunal: TJBA
Processo: 0000118-63.2011.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000118-63.2011.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA CONCEICAO OLIVEIRA MOITINHO

Advogado(s)
:
LUCIANO MACEDO FERNANDES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, ANDREA CHRISTINE SERRA DA COSTA, ERICA BARBOSA LISBOA, LUANA SOUTO BORGES, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA CONTESTAÇÃO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE REVELIA. E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ESTIPULANTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA REGULAÇÃO DO SINISTRO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de indenização securitária, fundada na alegação de que a apelante teria apresentado toda a documentação necessária à regulação do sinistro. A apelante suscitou preliminares de nulidade da contestação, por suposta irregularidade de representação da seguradora, e de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da contestação por irregularidade na representação processual; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (iii) determinar se a apelante comprovou a entrega da documentação necessária à regulação do sinistro, fazendo jus ao recebimento da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A irregularidade na representação processual é vício sanável, nos termos do art. 76 do CPC, não podendo ensejar a nulidade da contestação sem a prévia intimação da parte para regularização.

A contratação do seguro em conjunto com financiamento bancário caracteriza o Banco do Brasil como estipulante e beneficiário do contrato, conferindo-lhe legitimidade passiva.

A regulação de sinistro exige a apresentação, pelo segurado, de toda a documentação solicitada, sendo legítima a suspensão do procedimento enquanto pendente a entrega dos documentos.

Não comprovada a entrega dos documentos exigidos, a apelante não preencheu os requisitos contratuais para o pagamento da indenização, inexistindo ato ilícito imputável à seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A irregularidade de representação processual deve ser oportunamente sanada mediante intimação, nos termos do art. 76 do CPC.

O estipulante e beneficiário de seguro contratado como acessório de financiamento bancário possui legitimidade passiva para figurar em ação de cobrança de indenização securitária.

A ausência de comprovação da entrega da documentação necessária à regulação do sinistro impede o reconhecimento do direito à indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Cível 0706697-83.2021.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 05/06/2024; TJ-PB, Apelação Cível 0862199-47.2020.8.15.2001, Rel. Des. Aluizio Bezerra Filho; TJ-RJ, Apelação 0004320-66.2020.8.19.0030, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, j. 10/07/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
n. 0000118-63.2011.8.05.0102
, em que figura, como apelante,
ANA MARIA CONCEICAO OLIVEIRA MOITINHO
,
e apelados,
BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça